Tribunal: CARF
Processo: 15588.720258/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720258/2022-63
ACÓRDÃO
2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JAGUARARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/05/2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INEXISTÊNCIA
Não é nula a exação que preenche os requisitos legais obrigatórios e não
incorre em causa de nulidade.
MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.NÃO CONHECIMENTO
Descabido o conhecimento de matéria atinente a fatos que não são objeto
do lançamento.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Como regra geral a responsabilidade pelo cometimento de infrações na
seara tributária é objetiva e não depende da demonstração dos aspectos
subjetivos do ato infracional.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA SANÇÃO APLICADA.NÃO APRECIAÇÃO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO PATRONO.IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTANTE DE PROCESSO JUDICIAL
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1).
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) rejeitar a
preliminar de nulidade da exação; (ii) não apreciar as matérias estranhas a lide; (iii) no mérito em
negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 09/11/2022, fls. 4.378/4.382, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o
lançamento correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat acrescida de FAP) e a dos
Segurados, conforme autos de infração de fls. 02/25; competências de 01/2.018 a 05/2.021,
incluindo-se 13o Salário; acrescidos de juros e multa de ofício agravada (112,5%); totalizando o
montante inicial em R$ 52.734.441,17.
A exação está instruída por relatório (Refisc), fls. 4.363/4.369, respectivos anexos,
fls. 35/4.213, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0520100.2021.00107, iniciada em
17/09/2021, fls. 4.214/4.218, encerrada em 09/11/2022, fls. 4.370/4.378. Constam dos autos as
exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de termos e outros
documentos, fls.4.214/4.361.
Em apertada síntese a autoridade constatou que não houve recolhimento integral
das contribuições previdenciárias devidas, a partir do cotejo das remunerações informadas pelo
contribuinte ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA – Anexos II a XI) com aquelas
declaradas e recolhidas em GFIP.
O fisco destacou que o município foi reiteradamente intimado a apresentar cópia
de documentos e prestar informações, porém não atendeu ao exigido, omissão que impediu o
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
3
batimento individualizado das contribuições previdenciárias pagas com os respectivos salários dos
segurados empregados, justificando (i) o arbitramento da base de cálculo do tributo lançado, com
fundamento no art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212, de 1.991; (ii) o agravamento da multa aplicada
(112,5%).
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou a integralidade do crédito,
fls. 4.390/4.404, pugnando ao final pelo completo desfazimento do feito.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 101-025.136, de 12/07/2023, fls.
4.424/4.433, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão recorrido)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA Presentes os requisitos legais do
auto de infração e estando devidamente descritos os fatos geradores e a
motivação do lançamento que permitem ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 23/08/2023, fls.
4.435/4.443.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/09/2023, fls. 4.446, o recorrente interpôs recurso voluntário, conforme peça
de defesa juntada a fls. 4.447/4.475, amparado por ampla jurisprudência que cita, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Fato superveniente – aderência a parcelamento do crédito
O recorrente informou que ao inicialmente solicitar aderência a parcelamento do
crédito, amparado pelo PAF no 12154.745448/2022-03, seu pedido foi indeferido de forma
arbitrária, ferindo a princípios constitucionais como o da legalidade, entre outros:
(Recurso Voluntário)
O Município, sempre que disponível, tem optado por parcelar seus débitos de
modo a evitar sua inadimplência e assim permanecer cumprindo suas obrigações
tanto com sua gestão, quanto com a Receita Federal.
Nessa toada, foi que o município solicitou adesão ao parcelamento excepcional de
débitos previdenciários (PEM), solicitado através do número de processo fiscal
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
4
12154.745448/2022-03, na petição de Comunicado EOPP n° 2.226/2022, no qual
foi indevidamente indeferido: (grifo do autor)
5. Resta evidente que não tem como a RFB deferir novos parcelamentos
previdenciários, cujas parcelas ultrapassem ao percentual de retenção
permitido, como é o caso do valor da parcela apresentada pelo próprio
município para subsidiar o pedido de adesão ao parcelamento excepcional
autorizado pela EC n° 113/2022 {IN RFB no 2071/2022).
(...)
Ora, em atenção ao Princípio da Legalidade, eventual limitação ao direito de
aderir ao Parcelamento deveria estar prevista em Lei, de forma clara, como
estabelece o art. 155-A, do CTN, e jamais poderia derivar de uma interpretação
da Receita Federal. (grifo do autor)
(...)
Em verdade, com esse entendimento, a Receita Federal tenta tolher o direito do
contribuinte de parcelar seus débitos, impondo uma medida drástica que é a
retenção do FPM.
(...)
No caso dos autos, resta evidenciado que o Poder Executivo Federal, em total
afronta ao Princípio da Separação de Poderes, usurpou a competência do Poder
Legislativo com o simples objetivo de aumentar a sua arrecadação. (grifo do
autor)
Argumenta que a Emenda Constitucional no 113, de 2021, permitiu aos municípios
aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários (PEM) até outubro de 2021,
estando o lançamento dentro do período de abrangência e, portanto, com extinção dos créditos:
(Recurso Voluntário)
Ademais, urge salientar que, conforme assegura o parcelamento em questão, os
débitos vencidos até outubro de 2021, inclusive já parcelados, poderão ser
incluídos nessa nova modalidade de parcelamento solicitada, que deverá ser
deferida pela autoridade competente, visto ter cumprido com os requisitos
solicitados.
Conforme se extrai do presente auto de infração, o período das supostas
compensações indevidas corresponde equivale ao intervalo legal disponibilizado
no parcelamento. (grifo do autor)
Portanto, há de se convir que as compensações que fundamentam o processo
fiscal, estão inseridas no PEM, já que tratam-se de competências do período de
2018 à 2021, e assim sendo, há evidente necessidade de suspensão da
exigibilidade do débito e de sua multa conforme narrado a seguir.
No caso em tela, com a inclusão do débito no parcelamento, há que se falar na
extinção do débito, pois, como é sabido, se trata de parcelamento das dívidas
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
5
previdenciárias, o qual tem a sua retenção na cota do FPM, como forma de
quita-la, equiparando-se, então, a PAGAMENTO. (grifo do autor)
(...)
Como dito anteriormente, o parcelamento deve ser enquadrado, ao caso
concreto, como PAGAMENTO, visto os seus descontos automáticos na cota de
FPM do município
Entende que aderiu ao parcelamento solicitado, sendo esse fato causa de
suspensão do crédito tributário com fundamento no art. 151, VI do Código Tributário Nacional
(CTN):
(Recurso Voluntário)
Há de se destacar que o parcelamento configura-se, nos termos do art. 151 do
CTN, hipótese de suspensão da exigibilidade de crédito, in verbis:
(...)
Reforçando tal entendimento, a recente Portaria PGFN/ME no 1.308, que trata
sobre o parcelamento previsto na EC 113, no seu artigo 5o, §2o tratou de
esclarecer que há suspensão da exigibilidade do débito assim que é paga a
primeira parcela, vejamos:
(...)
Esses fatos, que por si só impede, a constituição do crédito pretendido pela
Fazenda Nacional. (grifo do autor)
A suspensão deve acontecer a partir do seu requerimento, cumprida as exigências
legais, como ocorreu. Ressalte-se ainda que a fase de consolidação apenas tem
início após o deferimento do parcelamento, o que leva a conclusão lógica de que
já ocorreu a homologação tácita do pedido. Assim, tendo o requerimento sido
corretamente apresentado e já estando em fase de consolidação, operou-se o
deferimento automático do parcelamento. Vejamos:
(...)
Resta demonstrado que ocorreu a correta adesão ao parcelamento, acarretando
na homologação e início da fase de consolidação do parcelamento. (grifo do
autor)
b. Mérito
i. Inaplicabilidade da multa isolada sobre compensação não
homologada
Argumenta a necessária aplicação da decisão tomada no julgamento do Recurso
Extraordinário RE no 796.939 pelo STF, marcada por repercussão geral, para o afastamento da
multa isolada de 50% aplicada sobre a compensação não homologada, nos termos dispostos no
art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1.996:
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
6

(Recurso Voluntário)
b. Do RE n° 796.939/RS - Julgado mérito de tema com repercussão geral -STF
afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não homologada
Trata-se de recurso extraordinário em que se discutiu a (in)constitucionalidade da
aplicação das multas isoladas de 50% sobre o valor do débito decorrente, o
indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP), previstas nos §§15 e 17 do artigo 74, da Lei n°
9.430/1996, respectivamente.
Em síntese, discute-se nos autos a constitucionalidade da aplicação da referida
multa à luz do direito de petição, consubstanciado no artigo 5°, XXXIV, "a", da
Constituição Federal, bem como dos princípios constitucionais do não-confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade, da boa-fé, do devido
processo legal, bem como da ampla defesa e do contraditório.
Aduz que a aplicação de referida multa tem caráter confiscatório e viola princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé, do non bis in idem,
do direito de petição, da isonomia:
(Recurso Voluntário)
Aplicando-se as máximas desenvolvidas ao presente caso, a multa isolada de 50%
imposta sobre o montante do débito objeto da compensação não homologada é
desproporcional, pois não atende aos subprincípios da adequação, da necessidade
e da proporcionalidade em sentido estrito.
(...)
Em outras palavras, a sanção visa coibir a suposta prática de alguns contribuintes
que utilizariam da compensação como forma de retardar o Ocorre que tal medida,
além de presumir a má-fé do contribuinte, pune aquele que, de boa-fé, tem
violado o direito de petição previsto na legislação tributária e garantido na
Constituição Federal. É evidente, portanto, que o meio eleito pelo legislador -
prever a imposição de penalidade de 50% sobre o valor do débito não
homologado - é desproporcional ao fim pretendido, a saber, coibir a suposta
prática ilícita de alguns contribuintes.
Não há, ademais, a indispensável demonstração pelo Poder Público de que o meio
adotado é justa medida, ou seja, que tal medida implicaria menores danos aos
interessados. Muito pelo contrário, a multa imposta em patamar de 50% afigura-
se excessivamente gravosa, invadindo de forma desmedida o patrimônio do
contribuinte. Nessa linha é o Parecer da Procuradoria-Geral da República
apresentado nos presentes autos.
Tal postura resulta, por fim, na violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que veda o confisco, assim entendido como a exigência, por parte do
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
7
ente público, de valores que possam acarretar a "absorção total ou parcial da
propriedade privada, sem indenização", em sintonia com o direito de
propriedade, assegurado pelos artigos 5°, inciso XXII, e 170, inciso II da
Constituição Federal.
g. Violação ao non bis in idem
A cobrança da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei n° 9.430/1996 resulta,
ainda, em bis in idem. Nos casos de não homologação da compensação, os §§6° as
8° do mesmo artigo autorizam o Fisco a proceder com a cobrança dos débitos nela
declarados, acrescidos de multa e juros. Cumulativamente, há a imposição da
penalidade de 50% com fundamento no §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, objeto
da presente medida.
Assim, em razão de uma mesma conduta (suposta insuficiência do crédito de
saldo negativo para pagamento dos débitos apontados nas declarações de
compensação), são aplicadas duas penalidades distintas (multa de mora e multa
isolada). Trata-se de verdadeiro bis in idem, prática rechaçada pelo ordenamento
jurídico pátrio.
(...)
Assim, há também violação ao princípio da isonomia (artigo 150, inciso II, da
Constituição Federal) quando a lei não se atenta aos fatores de discrímen,
oferecendo tratamento idêntico para contribuintes em situações distintas., como
é o caso da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 ao reprimir com
o mesmo rigor condutas com gravidades distintas.
(...)
Quando a norma legal apena de forma idêntica condutas com grau de
culpabilidade distintas, sem se atentar aos traços subjetivos inerentes à
efetivação da igualdade, como faz o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, verifica-
se inconstitucionalidade insanável, que só pode ser corrigida expurgando-se tal
norma do ordenamento jurídico.
ii. Devida
redução da multa isolada e inclusão no parcelamento
Entende que tem direito a redução de 40% da multa isolada em razão do
parcelamento:
(Recurso Voluntário)
Eis então que o parcelamento em tela possibilitou àqueles que o aderissem, 40%
de desconto na multa isolada, sendo, portanto, clara sua possiblidade de anistia
parcial.
(...)
É certo que o Município cumpriu com as exigências estabelecidas: fez o pedido
formalmente e pagou a primeira parcela. Portanto, toda e qualquer eventual
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
8
denúncia referente ao auto de infração, não merece prosperar, pois se está livre
de persecução penal, assim como detém o direito de redução da multa para valor
40% mais baixo.

iii. Efeito confiscatório da sanção incorretamente aplicada
O recorrente entende que multa foi incorretamente imposta no auto de infração,
haja vista a inexistência de comprovada conduta ilícita, para além do efeito de confisco da
sanção imposta:
(Recurso Voluntário)
No Auto de Infração ora combatido, a zelosa fiscalização cominou ilegalmente em
uma pesada multa pela pretensa alegação de que a compensação efetuada pelo
impugnante não estaria de acordo com os ditames legais.
(...)
Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas. (grifo do
autor)
Isto posto, demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pelo ora,
Impugnante, requer-se, a plena desconstituição da multa atribuída, eis que não
se vislumbra caracterizada qualquer infração cometida. (grifo do autor)
(...)
Mesmo que assim não se entenda, a multa cominada, ainda que prevista em
legislação específica, assume o caráter nitidamente confiscatório, conclusão que
se chega pela análise da jurisprudência e doutrina, desrespeitando o princípio do
Não-Confisco, previsto na Constituição Federal. (grifo do autor)
(...)
Há de salientar que não ficou provado qualquer existência de fraude ou
simulação nas compensações ora impugnadas, isso porque houve, na verdade,
um auto de infração genérico, em que, apesar dos argumentos pontuados, os
mesmos não apresenta qualquer embasamento concreto, dado específico sobre
as compensações atuadas, assim sendo, não restar qualquer indício de dolo ou
má-fé, que possa configurar eventual. (grifo do autor)
c. Pedidos
Requereu ao final o acatamento das suas razões de defesa e o provimento do
recurso para: (i) o direcionamento das intimações diretamente aos patronos (advogados); (ii) a
suspensão dos créditos tributários em discussão com fundamento no art. 151, VI do CTN; (iii) a
desconstituição da multa atribuída, por ausência do cometimento de qualquer infração; (iv) o
reconhecimento da nulidade do processo fiscal, exclusão da multa isolada prevista no art. 74, § 17
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
9
da Lei no 9.430, de 1996, por incompatibilidade com o texto constitucional e o desfazimento do
lançamento:
(Recurso Voluntário)
III - DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, o Município conclui pela incompatibilidade da multa isolada
prevista no artigo 74, §17, da Lei n° 9.430/1996 com o texto constitucional, haja
vista a sua equiparação anti-isonômica entre contribuintes com grau de
culpabilidade distintas, que são apenados com a mesma carga, além da violação
aos princípios constitucionais do não-confisco, da proporcionalidade, da
razoabilidade, da moralidade, da boa-fé, do devido processo legal e da ampla
defesa e do contraditório.
Ante o exposto, requer o Município que seja reconhecida a nulidade do processo
fiscal instaurado em seu desfavor, com a consequente exclusão da multa isolada
aplicada pela Receita Federal do Brasil, pelos fundamentos expostos nesta
petição.
Requer, ainda, que a Receita Federal do Brasil para se abstenha de exigir o
pagamento da multa isolada ora impugnada, bem como para que proceda à
imediata exclusão da referida penalidade dos registros fiscais do Município.
Ultrapassado esse pedido, requer a Impugnante a total desconstituição da
exigência impugnada, reconhecendo-se a legalidade das retificações e
compensações efetuadas pelo Município, conforme amplamente demonstrado.
Diante de todo exposto, requer reforma da decisão vergastada, para que se tenha
a imediata extinção do débito, visto situação superveniente, em que se aderiu ao
parcelamento (PEM) e o mesmo tem força de pagamento, como demonstrado na
narrativa.
Caso assim não entenda, reconheça a suspensão da exigibilidade do débito objeto
do presente auto de infração, visto que as competências estão inclusas no PEM
devidamente aderido.
Por fim, reiteramos que as intimações comunicações e documentos relacionados
a este procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos advogados
devidamente constituídos, sob pena de nulidade.
V.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E INVALIDAÇÃO JUDICIAL DO ATO
ADMINISTRATIVO
Conforme informação de fls. 4.490 (INFORMAÇÃO no 5.131/2023 ECOA-DEVAT 05a
RF), o recurso interposto não foi admitido, embora tempestivo, ante à ausência de relação das
matérias de defesa apresentadas com o objeto do lançamento:
(INFORMAÇÃO no 5.131/2023 ECOA-DEVAT 05a RF)
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
10
O recurso voluntário apresentado, tempestivamente, em 20/09/2023, não guarda
relação com os lançamentos das Contribuições Previdenciárias objeto do processo
em epígrafe. Portanto, consideramos que os referidos lançamentos não foram
contestados. Como bem diz o Acórdão recorrido, o interessado alega ter incluído
os débitos em questão em parcelamento, mas, "Tal como ressaltado pela
autoridade fiscal, ao contrário do que sustenta a defesa, o objeto da presente
ação fiscal não contempla compensação de contribuições previdenciárias
informadas em GFIP. Os créditos apurados, consubstanciados nos autos de
infração que compõem o presente processo, referem-se a contribuições devidas
à Seguridade Social (parte patronal e segurados) não declaradas pelo sujeito
passivo em GFIP, que foram consolidados em 11/2022, APOS formalização do
citado parcelamento em 6/2022, conforme Pedido de Parcelamento de fl. 6 do
processo 12154.745441/2022-83."
"... além da impossibilidade de se incluir em parcelamento créditos que sequer
haviam sido apurados, não se verifica vinculação fática entre os pedidos do
contribuinte e o lançamento em questão."
Diante do exposto, após sua ciência desta Informação, o processo
15588.720258/2022-63 será encaminhado à EOPP, para adoção das providências
de alçada daquela Equipe de Controle de Orgãos Públicos.
Irresignado com a medida administrativa, conforme se vê a fls. 4.497/4.500, o
recorrente ingressou com ação e obteve tutela judicial, conforme cópia de sentença a fls.
4.540/4.546, tornando nulo o ato que denegou seguimento ao recurso interposto, além de
determinar, entre outros, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
(Decisão judicial determinando a nulidade do ato administrativo de fls. 4.490)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) Declarar a nulidade do Processo Administrativo Fiscal n. 15588.720258.2022-
63, a partir da decisão que denegou seguimento ao recurso voluntário. (grifo do
autor)
b) Determinar que a Receita Federal processe o recurso voluntário interposto
pela parte autora e encaminhe-o ao CARF. (grifo do autor)
c) Reconheço a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN, referente ao PAF 15588.720258.2022-63, para os fins de
exclusão do nome da municipalidade autora dos registros do CADIN e também de
expedição da certidão positiva de débito com efeitos de negativa (CPD-EN).
d) determino, ainda, que a União se abstenha de incluir o nome da parte Autora
nos órgãos de proteção como SIAFI, CAUC e CADIN, sob pena de multa diária no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento da ordem
judicial;
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
11
Diante da sentença de procedência e confirmo a tutela provisória anteriormente
concedida.
Condeno a União no pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao
autor, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do § 3° do art.
85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, observando-se os limites das
cinco faixas referidas, nos termos do art. 85, § 4°, II, e § 5°, todos do CPC.
Conforme informação de fls. 4.519/4.521, a autoridade tributária cumpriu os
termos da determinação judicial, sendo o processo encaminhado na sequência ao Carf, fls. 4.547.

VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Ausentes contrarrazões, fls. 4.550, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e tem ordem judicial para ser
recebido por este Conselho, deste modo o conheço e passo a analisar em preliminar o pedido do
recorrente para o reconhecimento de nulidade do processo fiscal.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Pleiteou a peça recursal o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal nos
seguintes termos:
(Recurso Voluntário)
Ante o exposto, requer o Município que seja reconhecida a nulidade do processo
fiscal instaurado em seu desfavor, com a consequente exclusão da multa isolada
aplicada pela Receita Federal do Brasil, pelos fundamentos expostos nesta
petição.
Deixando a matéria atinente ao pedido de exclusão da multa isolada para o mérito,
analiso em sede de preliminar a alegação de nulidade do processo instaurado.
Primeiramente, é preciso esclarecer que a ordem judicial desfez os atos
administrativos a partir da INFORMAÇÃO no 5.131/2023 ECOA-DEVAT 05a RF, de fls. 4.490:
(Sentença determinando a nulidade do ato administrativo de fls. 4.490)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
12
a) Declarar a nulidade do Processo Administrativo Fiscal n. 15588.720258.2022-
63, a partir da decisão que denegou seguimento ao recurso voluntário. (grifo do
autor)
b) Determinar que a Receita Federal processe o recurso voluntário interposto
pela parte autora e encaminhe-o ao CARF. (grifo do autor)
c) Reconheço a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN, referente ao PAF 15588.720258.2022-63, para os fins de
exclusão do nome da municipalidade autora dos registros do CADIN e também de
expedição da certidão positiva de débito com efeitos de negativa (CPD-EN).
d) determino, ainda, que a União se abstenha de incluir o nome da parte Autora
nos órgãos de proteção como SIAFI, CAUC e CADIN, sob pena de multa diária no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento da ordem
judicial;
Diante da sentença de procedência e confirmo a tutela provisória anteriormente
concedida.
Condeno a União no pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao
autor, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do § 3° do art.
85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, observando-se os limites das
cinco faixas referidas, nos termos do art. 85, § 4°, II, e § 5°, todos do CPC.
Portanto, analiso o lançamento fiscal e todos os atos praticados anteriores àquele
de fls. 4.490, já que anulado pelo Judiciário.
Reconheço, porém, justamente o contrário do solicitado pelo recorrente, pois, à luz
do Decreto no 70.235, de 1.972, regente do processo administrativo fiscal, mister destacar que o
crédito lançado preencheu os requisitos de validade previstos em seus arts. 9o e 10 e não incorreu
em causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 de referido decreto.
Salta aos olhos, in casu, que os autos de infração de fls. 02/2025, respectivo
relatório de fls. 4.363/4.369 e anexos a fls. 35/4.213, descrevem em conjunto e exaustivamente os
motivos de fato e de direito do lançamento, bem como a forma de obtenção das respectivas bases
de cálculo e o montante devido, deste modo resta cumprido o disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Deste modo, não acato o pedido de reconhecimento de nulidade da exação, por
entender justamente o oposto, ou seja, a higidez do lançamento.
III.
MÉRITO
a. Inaplicabilidade da multa isolada sobre compensação não
homologada – redução obrigatória e inclusão no parcelamento
O recorrente entende necessário o afastamento da multa isolada de 50% aplicada
sobre a compensação não homologada, nos termos dispostos no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de
1.996, em cumprimento ao decidido no RE no 796.939 pelo STF, com repercussão geral.
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
13
Aduz que a aplicação de referida multa tem caráter confiscatório e viola princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé, do non bis in idem,
do direito de petição, da isonomia.
Argumenta ainda que tem direito a redução de 40% da multa isolada em razão do
parcelamento.
Com efeito, em exame ao lançamento identifico que referida sanção não foi
imposta na exação e tampouco está em litígio neste contencioso. Com efeito, a multa de ofício
aplicada na exação, inclusive agravada, é aquela prevista no art. 44, I da lei no 9.430, de 1996, de
75% sobre o valor do tributo não recolhido, acrescido de sua metade, conforme reza o §2o de
referido artigo, pelo não atendimento às intimações.
Deste modo, impõe-se o não conhecimento de matéria estranha ao lançamento.
b. Efeito confiscatório da sanção incorretamente aplicada
O recorrente entende que multa foi incorretamente imposta no auto de infração,
haja vista a inexistência de comprovada conduta ilícita, para além do efeito de confisco da
sanção imposta.
A multa de ofício foi aplicada em razão da constatação do não recolhimento integral
das contribuições previdenciárias devidas, cota patronal e dos segurados empregados, sendo
agravada pelo não atendimento das intimações.
Como regra geral, a responsabilidade pelo cometimento de infrações na seara
tributária é objetiva, nos termos em que reza o art. 136 do CTN:
(CTN)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não depende a sanção aplicada, in casu, da demonstração dos aspectos
subjetivos do ato infracional, quais sejam o dolo ou a culpa, bastando a prática da conduta ou a
omissão descrita na lei tributária para permitir a aplicação pela autoridade.
Deste modo, demonstrada a motivação da penalidade pelo fisco, resta a mim
acertada a cobrança da multa de ofício, inclusive em sua forma agravada.
Quanto ao argumento de efeito confiscatório, considerando que a autoridade tão
somente aplicou dispositivo previsto na lei tributária, impõe-se observar o precedente deste
Conselho que abaixo transcrevo para não me pronunciar:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720258/2022-63
14
IV.
CONCLUSÃO
A peça recursal solicita o direcionamento das intimações diretamente aos patronos,
donde aplico o precedente abaixo para denegar o pedido:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
Quanto ao pedido de suspensão dos créditos tributários, deixo de apreciá-lo por
representar matéria já apreciada e concedida pelo poder judiciário, sendo mister aplicar a súmula
que abaixo transcrevo:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1).
Deste modo concluo meu voto por (i) rejeitar a preliminar de nulidade da exação;
(ii) não apreciar as matérias estranhas a lide; (ii) no mérito negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 4564
DF CARF MF
Original